Tribunal: TJDFT
Processo: 0730703-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730703-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: ECOMBRAS PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, VANESSA GOMES DE PAULA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID origem 203014957, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703588-33.2018.8.07.0014, movida em desfavor de ECOMBRAS PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI – ME e VANESSA GOMES DE PAULA, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau deferiu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por Vanessa Gomes de Paula e determinou a manutenção de apenas 30% (trinta por cento) do montante penhorado na conta bancária mantida na Stone, nos seguintes termos: Sob o ID: 192350070, a executada VANESSA GOMES DE PAULA apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos oriundos de trabalhador autônomo, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta no ID: 193163646. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 1.850,04, obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 294,37 - Nu Invest; R$ 1.555,67 - Stone). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos de trabalhador autônomo em conta bancária mantida no Stone IP (ID: 192350075; ID: 192350077). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: [...] Por outro lado, não tendo a parte executada ofertado teses de defesa sobre os valores constritos junto ao Nu Invest, a destinação dessa importância à parte exequente é medida que se impõe. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância penhorada: - no valor de R$ 1.088,97, com as devidas atualizações, em favor da executada VANESSA GOMES DE PAULA; e, - no valor de R$ 761,07 (R$ 294,37 + R$ 466,70), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente. [...] Nas razões recursais, o agravante informa que a dívida executada decorre do inadimplemento do Contrato n. 00484.0119841.351.1085997, celebrado em 3/10/2017, e que totalizava R$ 22.064,72 (vinte e dois mil e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) em 16/6/2018. Sustenta que não há que se falar em impenhorabilidade de valores já transferidos nem daqueles que excederem a verba alimentar mensal ou que remanescerem na conta no mês seguinte ao do depósito. Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, diz apenas que a decisão proferida lhe acarretará lesão grave e de difícil reparação. Assim, o agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de forma a confirmar a penhora da integralidade dos valores boqueados. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de reformar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora formulada pela segunda agravada e determinou a manutenção de apenas 30% (trinta por cento) do montante constrito na conta bancária de sua titularidade, mantida na Stone. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau considerou que a importância seria impenhorável, pois foi recebida a título de renda salarial, mas não totalmente, pois, além de a segunda agravada não ter comprovado que a constrição causaria prejuízo à sua subsistência, [...] não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido [...] Pois bem. Primeiramente, insta consignar que o bloqueio do montante de R$ 1.555,67 (mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), promovido em conta corrente de titularidade da segunda agravada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD no dia 6/4/2024 (recibo ID origem 192352447), parece, de fato, ter recaído sobre a quantia por ela recebida em 27/3/2024, pelo serviço prestado profissionalmente a terceiro (declaração ID origem 192350075 e extrato ID origem 192350077). A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito em execução se originou do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – CCB (petição inicial ID origem 19406200; contrato ID origem 19406294), o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial mensal recebida, conforme consignado na decisão recorrida, parece não ultrapassar 50 (cinquenta) salários-mínimos. Pelos documentos juntados, entendo haver indícios de que a segunda agravada, formada em Biomedicina Estética em 2022 (diploma ID origem 192350074), é trabalhadora autônoma e não recebe renda mensal considerável (extratos bancários IDs origem 192350077 e 192350077). Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, colaciono as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator